Tribunal: TJDFT
Processo: 0722373-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Apelação cível. Ação monitória. Extinção de sociedade empresária. Distrato social. Cláusula de assunção de ativo e passivo. Sucessão processual. Juros de mora e correção monetária.
1. O distrato social apresentado à Junta Comercial contém cláusula pela qual a apelante assume integralmente o ativo e o passivo da sociedade empresária extinta, bem como a responsabilidade por obrigações supervenientes. Legitimidade passiva ad causam.
2. Atualização monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o IPCA - CCB 406, §1o.